Tribunal: TCU
Processo: 033.420/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11474/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 033.420/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessadas: Edjane Cerqueira Barbosa (CPF XXX.649.015-XX); Iara Maria Barbosa dos Santos (CPF XXX.649.505-XX); Ieda Barbosa Alves (CPF XXX.709.675-XX); Jane Marri Ferreira Barbosa Sa (CPF XXX.532.805-XX); Josete Maria Mendonca de Souza (CPF XXX.704.045-XX); Lizelda Maria de Mendonca (CPF XXX.477.068-XX); Marilia da Cruz Barbosa (CPF XXX.218.705-XX); Marluce Alves Barbosa (CPF XXX.773.835-XX); Monica Maria da Cruz Barbosa (CPF XXX.994.555-XX); Norma Sueli Barbosa Nascimento (CPF XXX.131.895-XX); Rosalia Miranda Barbosa (CPF XXX.260.075-XX); Rosane Sueli de Mendonca Rodrigues (CPF XXX.094.535-XX) e Solange Isaura de Mendonca (CPF XXX.360.825-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.